Tribunal: TJBA
Processo: 0091398-98.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091398-98.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

Advogado(s)
:
CLAILSON CARDOSO RIBEIRO

APELADO: JANDIRA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JAMILLE DA MOTA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E CLARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 40,10 a título de danos materiais e R$ 15.000,00, por danos morais. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto aos critérios utilizados para manter o valor dos danos morais, argumentando ser desproporcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado fundamentou de maneira clara e objetiva a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais, baseando-se na prova documental e no abalo físico e psicológico vivenciado pela embargada.

5. Os critérios para fixação dos danos morais foram devidamente expostos, considerando-se o prudente arbítrio do julgador, a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, o constrangimento emocional e pânico relatado pela autora, bem como a jurisprudência em casos análogos.

6. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro e expresso os pontos em que o recorrente aduziu haver omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, por extrapolar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 944.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1990635 MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/05/2024; STJ, REsp 1298407/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/05/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação n. 0091398-98.2009.8.05.0001, em que figura como embargante THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. e, como embargado(a), JANDIRA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091398-98.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e como apelada JANDIRA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
nos termos do voto da relatora.

Salvador, 3 de Dezembro de 2024.